Tribunal: TJMT
Processo: 1010561-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010561-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o agravo de instrumento para determinar a análise de penhoras pelo juízo universal da recuperação judicial, mantendo, contudo, a rejeição da exceção de
pré
-executividade. A embargante alega omissão quanto à suspensão da execução fiscal em razão da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não suspender a execução fiscal em face da recuperação judicial da embargante.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado, que aplicou corretamente o art. 6o, §7o-B, da Lei n. 11.101/2005, permitindo o prosseguimento da execução fiscal, mesmo em face da recuperação judicial.

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão, sendo
limitados
à correção de eventuais vícios de omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verifica no caso.

5. O inconformismo da parte com o resultado desfavorável não autoriza a utilização de embargos de declaração para modificar o conteúdo da decisão já exaustivamente analisada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.
”

____
_________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 6o, §7o-B; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/12/2017,
DJe
01/02/2018; STF,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.312.188/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 09/09/2019,
DJe
13/09/2019.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de

embargos de declaração opostos pela
OI S.A.
contra acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento interposto
pela ora embargante
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, para
determinar
a análise de eventuais penhoras pelo juízo universal da recuperação judicial, em observância ao § 7o-B, do art. 6o da Lei n. 11.101/2005
, mantendo

a decisão agravada que rejeitou a exceção de
pré
-executividade
em que a excipiente embargante pretendia a extinção da ação executiva
.

A embargante sustenta

que

o acórdão é omisso quanto à impossibilidade de o juízo da execução fiscal realizar ato de constrição,
bem assim
que
não manifestou sobre o fato de que os créditos de multas administrativas estão sujeitos à recuperação judicial, porquanto devem ser pagos na forma do plano de recuperação judicial
.

Argumenta que o acórdão se omite “
sobre o fato de que a não sujeição daquele crédito administrativo ao plano de recuperação judicial viola (i) o concurso de credores (art. 83 da LRJF), não se tratando, em absoluto, de qualquer das exceções de créditos
extraconcursais
(
arts
. 67 e 84 da LRJF); (
ii
) o princípio da conservação da
empresa trazido pela mesma lei nos
arts
.
47, 84 e 67
; (
iii
) bem como, a
concursalidade
e a novação daquele crédito (
arts
. 49 e 59 da LRJF)
”.

Alega que o acórdão
“
dispensa aos créditos públicos de natureza não tributária o mesmo tratamento legalmente conferido aos créditos públicos de natureza tributária, afastando-os, assim, do regime da recuperação judicial
”
.

Afirma que é necessário que o acórdão emita juízo de valor sobre a exclusão dos art. 187 do CTN e art. 29 da LEF.

Pugna pelo provimento do recurso para serem sanadas as omissões apontadas a fim de reformar o acórdão objurgado.

O embargado apresentou contrarrazões
aos embargos de declaração
no Id. 239656152
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se
de
embargos de declaração opostos pela
OI S.A.
contra acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento interposto
pela ora embargante
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, para
determinar
a análise de eventuais penhoras pelo juízo universal da recuperação judicial, em observância ao § 7o-B, do art. 6o da Lei n. 11.101/2005
, mantendo
a decisão agravada que rejeitou a exceção de
pré
-
executividade
em que a excipiente embargante pretendia a extinção da ação executiva
.

As alegações de vícios
no acórdão
objurgad
o
, notadamente a omissão, são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

O
ac
órdão foi claro ao registrar
que
a aprovação da recuperação judicial
com relação a ora embargante
não impede o prosseguimento da execução fiscal
,
em razão
do disposto no artigo 6
o,

§
7o-B e 76, ambos da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial)
.

Registrou-se que
o processamento da recuperação judicial não coíbe o prosseguimento da
e
xecução
f
iscal, ao contrário, a legislação é enfática ao permitir o prosseguimento do feito executivo.

No que tange a não aplicação dos referidos dispositivos, o acórdão impugnado manteve inalterada a fundamentação do d. Juízo
a quo
no sentido de que “
a lei é clara ao estabelecer a não aplicação dos incisos I, II, e III do artigo 6o da referida Lei às execuções fiscais
”
.

Dessa forma, não cabe falar em novação
do crédito
nem
em extinção do feito
executivo.

Na mesma linha
,
o acórdão manteve o fundamento do juízo de origem no sentido de que não se cogita a incompetência do Juízo da Execução Fiscal para a determinação de atos de constrição de bens de empresa em recuperação judicial, uma vez que, no presente caso, a competência do Juízo da Recuperação Judicial tem por objetivo, no exercício do controle judicial, avaliar e, se for o caso, substituir as medidas constritivas que incidam sobre bens de capital essenciais à continuidade da atividade empresarial. Essa competência se mantém até o encerramento do processo de recuperação judicial, conforme o princípio da cooperação entre os juízos, previsto no artigo 69 do Código de Processo Civil.

Vej
a-se, não há qualquer omissão na decisão impugnada.

Logo, a modalidade recursal de que lança
m
mão
as
recorrente
s
– embargos de declaração – não se
revela
adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim é porque os
aclaratórios
t
ê
m por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017,
DJe
01/02/2018).

[sem destaque no original]

Importa registrar ainda que os declaratórios não constituem
meio adequado
para sanar
error
in
judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto. Nesse sentido:
(
AREsp
1.551.878, Relatora Ministra
Assusete
Magalhães
)
.

Ademais, conforme decisão do STJ
, o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
, Vejamos
:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS.

1.
A teor
do disposto no art. 1.022 do Código
Fux
, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

3. Dos próprios argumentos despendidos nos
Aclaratórios
verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal.

4. Destaca-se, ainda, que, tendo
encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os
questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado.

A norma extraída do art. 489 do Código
Fux
ratificou a jurisprudência há muito
sedimentada
neste Sodalício de que deve o julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

5. Com efeito, o acórdão embargado consignou claramente que, sendo a parte intimada do acórdão em 2.2.2016 e o Recurso Especial interposto em 28.6.2016, fora do prazo legal de 30 dias, nos termos dos
arts
. 188 e 508 do Código
Buzaid
, intempestiva a pretensão recursal.

6.
A teor
dos
arts
. 1.035, §6o.
e
1.036, §2o.
do
Código
Fux
, a intempestividade é móvel bastante para retirar um processo do sistema da repercussão geral, bem como do repetitivo.

7.
Embargos de Declaração do ESTADO DE MATO GROSSO rejeitados.
”

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.312.188/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/9/2019,
DJe
de 13/9/2019.)

[sem destaque no original]

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos
aclaratórios
sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Conforme entendimento da Corte Superior, “
a solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes,
não configura omissão. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
.
”
(STJ -
EDcl
no
REsp
: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022)

Ressalt
a
-se que o inconformismo com o resultado dado pel
a
decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de
e
mbargos de
d
eclaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015
”.

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
na
Rcl
3.831/RO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024